Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindireta/DF contra decisões do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 117367930 e 118702921 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo 0702381-45.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor de Serviço de Limpeza Urbana- SLU, assim decidiu: Trata-se de pedido individual de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva (Autos físicos n. 110673-6/2012 – Pje 0005777- 23.2012.8.07.0018), que tramitou neste juízo. Conforme cediço, a apresentação de cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo oriundo de ação coletiva, se submete à livre distribuição, consoante dispõe o artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Portanto, equivocada a distribuição por prevenção. Em face das considerações redistribuam-se os autos de forma aleatória imediatamente. Adotem-se as diligências pertinentes. Dessa decisão opôs embargos de declaração (Id 119888519 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 118702921 do processo de referência) nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF em face da r. decisão de ID 117367930, sob a alegação da existência de equívocos no decisum em testilha, uma vez que o feito em epígrafe não se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, mas sim da própria execução coletiva. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do presente feito, dado a prevenção ao Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, não se trata de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, sendo desimportante o fato de a entidade sindical ter acostado aos autos lista contendo mais de um substituído processual. Frise-se, ademais, que no bojo da execução coletiva deflagrada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018, restou expressamente consignado que (ID 96357168): Assim, com o fim de garantir que eventuais e futuros requerentes possam ingressar com suas ações individuais sem depender de homologação de pedido de desistência individual de processo do qual não fazem parte, fixo que, todos os substituídos constantes que receberam nestes autos constam das listas de ID 25932479 (com 12 páginas) e ID 47317300 (com 5 páginas), não havendo qualquer outro. Dessa forma, com vistas a fazer prova de que não fazem parte desta ação coletiva, fica estabelecido que as partes interessadas em tal prova deverão juntar cópia desta decisão e das listas de ID 25932479 e 47317300, em eventual processo individual de cumprimento de sentença advindo desta ação coletiva por serem os únicos substituídos que receberam valores nestes autos. Ora, todos os substituídos processuais constante da execução coletiva tiveram seus requisitórios adimplidos pelo executado, tendo sido prolatada sentença de extinção da execução coletiva (ID 88187069) e os autos remetidos ao arquivo definitivo. Frise-se, ainda, que quisesse o ente sindical promover complementação da execução coletiva deveria tê-lo feito nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018, com o simples desarquivamento do processo, o que não o fez, donde se conclui, por evidente, não se tratar de execução coletiva. Saliente-se, ainda, que a liquidação e a execução da sentença de tutela coletiva podem ser realizadas individualmente pelos interessados, através do sindicato, conforme inteligência do artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inexiste dúvida quanto a natureza do feito em epígrafe, a saber: Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, o que enseja a aplicação da disposição contida no artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Destarte, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Por isso, determino o IMEDIATO retorno dos autos ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, a quem foi distribuído livremente o feito em epígrafe. Intimem-se. (grifo no original) Os autos foram redistribuídos do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF para o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, o qual firmou sua competência para processar a demanda e facultou a parte autora, ora agravante, promover emenda à inicial conforme decisão catalogada no Id 118762364 do processo de referência. Foram opostos embargos de declaração desta decisão (Id 119888519 do processo de referência), os quais foram rejeitados no Id 120091014 do processo de referência. Nas razões recursais (Id 34164082, pp.1-8), assinala que propôs cumprimento de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de mandado de segurança que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa e que diante de sua natureza coletiva foi distribuído por dependência à vara prolatora da sentença coletiva exequenda, qual seja, a 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Reforça que a competência para processar a presente ação recai obrigatoriamente sobre o juízo que proferiu a decisão exequenda, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, § 2o, II, do CDC. Assevera que, por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, é impróprio falar em distribuição aleatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao final, requer “provimento do presente agravo para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC, eis que é o órgão jurisdicional com competência para processamento da ação executiva coletiva, deferindo-se, em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal”. Deixa de juntar o preparo, sob o argumento de isenção de custas por força do art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. Esta relatoria não conheceu do requerimento de isenção e determinou a comprovação do recolhimento do preparo em dobro sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção (Id 34305621). O agravante apresentou os comprovantes de pagamento do preparo, mas disse que não aceitava a decisão e que pretendia interpor o recurso cabível (Ids 34652948 a 34652950). O agravante interpôs agravo interno. Em razões recursais (Id 35115833), entende que o sistema de defesa dos direitos coletivos foi ampliado e que os sindicatos devem gozar das mesmas prerrogativas processuais nas demandas coletivas. Pede a reconsideração da decisão agravada ou, no mérito, o provimento do recurso, para que lhe sejam reconhecidas as prerrogativas processuais do art. 21 da Lei n. 7.437/1985 e do art. 87 do CDC, inclusive em âmbito recursal. Em seguida, o agravante apresentou petição em que desistiu do agravo interno e requereu a homologação (Id 35124403). É o relato do necessário. Decido. 1. Da desistência do agravo interno Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.), a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] que entende desnecessária a homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;), prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Assinalo que a desistência manifestada é apenas do agravo interno. Em relação ao recurso principal, o agravo de instrumento, nada foi dito a respeito pelo recorrente. Entendo que remanesce o interesse no seu processamento. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pela agravante na petição de Id 35124403, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. 2. Da admissibilidade do agravo de instrumento Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.